Tribunal: TJDFT
Processo: 0714103-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714103-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LETICIA KARLA LOPES DA SILVA AGRAVADO: LANA FLAVIA LOPES DALTON, KILDA LOPES DA SILVA, DEMETRIUS LOPES DA SILVA, DIOGENES LOPES DA SILVA, GABRIEL AUGUSTUS LOPES DA SILVA, ESPÓLIO DE FLAVIANO LOPES DA SILVA DESPACHO Aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR